Tribunal: STJ
Processo: 0001354-77.2014.8.08.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RCD nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2850781 - ES (2025/0038059-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: GILDO DALTO JUNIOR
ADVOGADOS
: GILDO DALTO JUNIOR - ES005393
LORENA FONSECA BRESSANELLI DALTO - ES013808
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo
regimental no agravo em recurso especial por deficiência de
fundamentação
e
ausência
de
indicação
dos
dispositivos
infraconstitucionais violados, conforme Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração opostos fora do prazo de 2 dias, previsto no art. 619 do
Código de Processo Penal, podem ser conhecidos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são intempestivos, pois foram opostos
após o prazo de 2 dias contínuos, conforme previsto nos arts. 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 619 do Código
de Processo Penal.
4. Não há prorrogação do prazo recursal, exceto se comprovada a
indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico do STJ no
último dia de vencimento do prazo processual por período superior a
60 minutos.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração opostos fora do prazo de 2 dias são
intempestivos e não podem ser conhecidos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; RISTJ, art. 263.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.843.747/MS, rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
04/06/2024
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.422.381/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato,
Sexta Turma, julgado em
.
14/05/2024
Documento eletrônico VDA50157957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: e66cfe21-6451-4ebe-ae28-8d60ba2060fd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50157957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: e66cfe21-6451-4ebe-ae28-8d60ba2060fd

EDcl nos EDcl no RCD nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2850781 - ES (2025/0038059-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: GILDO DALTO JUNIOR
ADVOGADOS
: GILDO DALTO JUNIOR - ES005393
LORENA FONSECA BRESSANELLI DALTO - ES013808
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo
regimental no agravo em recurso especial por deficiência de
fundamentação
e
ausência
de
indicação
dos
dispositivos
infraconstitucionais violados, conforme Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração opostos fora do prazo de 2 dias, previsto no art. 619 do
Código de Processo Penal, podem ser conhecidos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são intempestivos, pois foram opostos
após o prazo de 2 dias contínuos, conforme previsto nos arts. 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 619 do Código
de Processo Penal.
4. Não há prorrogação do prazo recursal, exceto se comprovada a
indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico do STJ no
último dia de vencimento do prazo processual por período superior a
60 minutos.
Documento eletrônico VDA50157964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:59
Código de Controle do Documento: 464f581e-65cd-409c-a9c3-71caf3ee05c0

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração opostos fora do prazo de 2 dias são
intempestivos e não podem ser conhecidos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; RISTJ, art. 263.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.843.747/MS, rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
04/06/2024
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.422.381/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato,
Sexta Turma, julgado em
.
14/05/2024
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GILDO DALTO
JUNIOR ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de
Justiça, ementado nos seguintes termos (fl. 18.306):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo
regimental no agravo em recurso especial por deficiência de
fundamentação
e
ausência
de
indicação
dos
dispositivos
infraconstitucionais violados, conforme Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a ausência de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais violados impede o conhecimento do
recurso especial, por deficiência de fundamentação, nos termos da
Súmula n. 284/STF.
III. Razões de decidir
3. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei
federal supostamente violados impede o conhecimento do recurso, por
deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n.
284/STF.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, mas, sim, a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
5. No caso, os embargos de declaração revelam mero inconformismo
da parte, sem apontar vícios no acórdão embargado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50157964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:59
Código de Controle do Documento: 464f581e-65cd-409c-a9c3-71caf3ee05c0

Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais violados impede o conhecimento do recurso
especial, por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula n.
284/STF. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão
de matéria já decidida, mas, sim, a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no
julgado.

O embargante aponta que o erro material [...] é a expressão afirmativa
contida na r. decisão de origem de que a licitação nunca ocorreu e de que
nenhuma comprovação da ocorrência de licitação foi juntada antes da sentença
de origem, quando temos testemunhos e documentos juntados aos autos desde
(fl. 18.317).
antes da sentença
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Os presentes aclaratórios não merecem conhecimento.
São intempestivos os embargos de declaração em matéria criminal
opostos após o prazo de 02 (dois) dias, previsto nos arts. 619 do Código de
Processo Penal e 263 do RISTJ.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 619
DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE
OFÍCIO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I - Em matéria penal, aplicam-se as regras previstas no Código de
Processo Civil apenas subsidiariamente, a teor do art. 3o do Código de
Processo Penal. Desse modo, o prazo para a oposição de embargos de
declaração em feitos criminais possui regramento próprio e não foi
alterado em razão do advento do Novo Código de Processo Civil,
sendo, portanto, de 2 (dois) dias, conforme prevê o artigo 619 do
Código de Processo Penal.
II - No caso, consoante certidão de fl. 2551, "O prazo para oposição de
embargos de declaração em relação ao acórdão de folha 2492 teve
início em
e término em
e a petição n.
13/05/2024
14/05/2024
405603/2024 (EDcl) foi protocolizada em
", sendo,
17/05/2024
portanto, manifestamente intempestivos os presentes embargos
declaratórios.
Embargos não conhecidos e, de ofício, determinada a correção de erro
material sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp
n. 1.843.747/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
04/06/2024
07/06/2024

Documento eletrônico VDA50157964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:59
Código de Controle do Documento: 464f581e-65cd-409c-a9c3-71caf3ee05c0

PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 619 DO CPP.
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo
de 2 (dois) dias contínuos de que tratam os arts. 263 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, 619 e 798, ambos do
Código de Processo Penal - CPP.
2. Só há prorrogação do prazo recursal quando se comprovar que o
sistema de peticionamento eletrônico do STJ esteve indisponível no
último dia de vencimento do prazo processual por período superior a
60 minutos, ininterruptos ou não, no período de 6 às 23 horas ou
ocorrer indisponibilidade das 23 horas às 24 horas.
3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp
n. 2.422.381/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
14/05/2024
de
).
17/05/2024
No caso, o acórdão embargado foi disponibilizado em
e
15/08/2025
considerado publicado em
. Entretanto, os aclaratórios foram
18/08/2025
protocolizados tão somente em
, quando já esgotado o lapso de 02
21/08/2025
(dois) dias. Consta, inclusive, à fl. 18.326, certidão de decurso de prazo
recursal.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e determino
a certificação do trânsito em julgado, independentemente da interposição de
novos recursos pelo ora embargante e, logo após, a baixa imediata do feito.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50157964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:59
Código de Controle do Documento: 464f581e-65cd-409c-a9c3-71caf3ee05c0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no RCD nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0038059-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.850.781 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013547720148080032 13547720148080032
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILDO DALTO JUNIOR
ADVOGADO
: GILDO DALTO JUNIOR - ES005393
ADVOGADA
: LORENA FONSECA BRESSANELLI DALTO - ES013808
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: LUCIA MARIA FONTES GOMES
CORRÉU
: OSMARINA DOMINGOS DOS SANTOS ALVES
CORRÉU
: ULYSSIS VERDAM DA SILVA
CORRÉU
: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: TANILZE MARIA DOS SANTOS ROSA MACIEL
CORRÉU
: PAULO ROBERTO ALVAREZ ANGELO
CORRÉU
: FERNANDO SANTOS MOURA
CORRÉU
: JOSE PIMENTA FILHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GILDO DALTO JUNIOR
ADVOGADO
: GILDO DALTO JUNIOR - ES005393
ADVOGADA
: LORENA FONSECA BRESSANELLI DALTO - ES013808
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426051558908458030;@
2025/0038059-4 - AREsp 2850781 Petição : 2025/0076057-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50134372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:19:20
Código de Controle do Documento: A8A05299-25C0-4EEE-B12F-73FE15A6A6BD